Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Improcede o pedido de desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante, dolosamente e com vontade consciente de praticar a conduta típica, lesionou a vítima.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no art. 129, § 1o, I, do Código penal, diante da conclusão do laudo pericial no sentido de que as agressões perpetradas pelo acusado em desfavor da vítima ocasionaram incapacidade para suas ocupações por mais de trinta dias.
3. Recurso conhecido e não provido.